Tribunal: CARF
Processo: 17095.721279/2021-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721279/2021-92
RESOLUÇÃO
3101-000.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE TRINDADE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Denise Madalena Green (substituto[a]), Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Luciana Ferreira Braga, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Denise Madalena Green.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 101-027.867,
proferido pela 13a Turma da DRJ01 na sessão de 9 de julho de 2024, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721279/2021-92
2
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para cobrança de PASEP,
com acréscimo de multa de ofício de 75%, sob fundamento de que a Recorrente deixou de
declarar ou recolher o valor integral da contribuição destinada ao PASEP incidente sobre as
receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes e de capital recebidas, relativas ao
período de 2017 a 2019.
Consta Manifestação de Inconformidade, de folhas 110 a 119.
Sobreveio decisão de primeira instância, ratificando o lançamento, nos termos do
Acórdão de folhas 133 a 139.
Em Recurso Voluntário, alega-se a dedução das transferências efetuadas para o
Fundo da Autarquia Municipal TRINDADEPREV (Instituto de Previdência Municipal), conforme art.
7°, “segunda parte”, da Lei 9.715/98, a inadequação da multa aplicada pela inobservância dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e caráter confiscatório e a aplicação da equidade
como meio de integração da norma jurídica tributária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
A questão posta para resolução encontra-se no espectro da Lei no 9.715/1998, que
é a legislação aplicável à contribuição ao PIS/Pasep dos entes públicos:
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares no 7, de 7 de setembro de 1970, e no 8, de 3 de
dezembro de 1970.
Art. 2° A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação
do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e
suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Verifica-se que a base de cálculo desta contribuição é dada pelo artigo 7° da r. Lei:
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721279/2021-92
3
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Após auditoria fiscal, constatou-se que a Recorrente deixou de declarar ou recolher
o valor integral da contribuição destinada ao PASEP incidente sobre as receitas correntes
arrecadadas e as transferências correntes e de capital recebidas, relativas ao período de 2017 a
2019.
Todo o trabalho da autoridade fiscal foi consignado no Relatório Fiscal de folhas 12
a 17, com memória de cálculo juntado aos autos.
Por outro lado, a Recorrente vem alegando desde o recurso inaugural que o Fisco
deveria ter excluído da base de cálculo as transferências efetuadas a outras entidades públicas, no
caso específico, para autarquia municipal TRINDADEPREV, como transferências
intergovernamentais, ou seja, de um ente público (transferidor) a outro ente público (recebedor).
Ao analisar a planilha do anexo 03 – Demonstrativo Mensal de Apuração do PAS
(folhas 78 a 81), não é possível confirmar que a base de cálculo foi calculada deduzidas as
transferências para a entidade TRINDADEPREV.
Além disso, este relator não conseguiu ter acesso aos arquivos não pagináveis às 82
a 86 que possivelmente correspondem aos valores de transferências.
Por fim, não vislumbro prejuízo ao Fisco em reanalisar o caso, e é função deste,
mediante exame da documentação trazida pela Recorrente, às folhas 120 a 125, que
supostamente comprova a falta de dedução da base de cálculo das transferências realizadas pelo
Recorrente ao Fundo do TRINDADEPREV.
Ante o exposto, decido por converter o julgamento em diligência para a Unidade
de Origem da RFB de modo que seja informado e providenciado o seguinte:
(a) analisar a documentação anexada desde a manifestação de inconformidade de
modo a confirmar se os valores apurados para a base de cálculo do PASEP na planilha do anexo 03
– Demonstrativo Mensal de Apuração do PAS (folhas 78 a 81) levaram em consideração as
deduções a título de transferência realizadas pela Recorrente ao Fundo do TRINDADEPREV;
(b) elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados, cientificando a Recorrente para que esta, se assim lhe convier, manifeste-se no prazo
de 30 dias.
(c) após a diligência, encaminhar os autos para o CARF para continuidade do
julgamento.
É a resolução.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721279/2021-92
4

Fl. 185
DF CARF MF
Original